Tribunal: STF
Processo: Rcl 53164
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL MILITAR. ILEGITIMIDADE. RECLAMANTE NÃO PARTE NO PROCESSO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.5.2022 por Adão Sander Peter Moreira contra ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 31.3.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 732.220, sendo mantida a prisão cautelar decretada pela prática do delito de tráfico de entorpecente, em eventual contrariedade aos “acórdãos proferidos por esta Suprema Corte: HCs 136609 e 114751, da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal (STF), do qual foi o relator, o ministro MARCO AURÉLIO; HC 112836, da 2ª Turma, Ministra CÁRMEN LÚCIA e HC 152.752, rel. min. Edson Fachin, Tribunal Pleno”.



    2. O reclamante alega estar “preso preventivamente desde 20 de dezembro de 2021, por força de decisão emanada pelo Juiz de Direito do Foro Plantão - da Comarca de Limeira/SP, que acolheu o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva.



    (…) impetrou Habeas Corpus com pedido liminar perante a Quinta Turma do Excelso Superior Tribunal de Justiça, e o Excelentíssimo Ministro Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA, indeferiu a ordem impetrada, afirmando que o Habeas Corpus não merecia ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. Entendendo que o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no Habeas Corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal.



    Desta forma, não agiu com o costumeiro acerto a D. autoridade Reclamada, pois já decidiu em vários julgados este Supremo Tribunal Federal (STF), que é cabível Habeas Corpus como substitutivo de recurso ordinário constitucional, eis que o que está em jogo é a liberdade de ir e vir do cidadão.



    Assim, agindo o conspícuo Ministro Relator contrariamente as decisões ministrada por este sodalício, e para garantir a autoridade de suas decisões, enseja o manejo da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, nos termos do artigo 102, I, ‘l’, da Constituição Federal da República”.



    Sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ressalta que a “quantidade de drogas apreendida não justifica a imposição da medida extrema”.



    Assevera ser primário, inexistir “prova nos autos que o mesmo integra organização criminosa” e que, “em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, (...) se encontra em situação de risco dentro do estabelecimento prisional”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão LIMINAR do pedido, para que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do Reclamante, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, com ou sem a aplicação das MEDIDAS CAUTELARES previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    E que seja a presente Reclamação julgada procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. 



    Por fim, caso não seja este o entendimento desta Excelsa Corte Suprema, requer seja convertido a prisão preventiva do Reclamante em PRISÃO DOMICILIAR com monitoramento eletrônico, com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ, sem prejuízo das demais condições atinentes ao caso concreto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 732.220 e manter a prisão cautelar decretada pela prática do delito de tráfico de entorpecente, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça teria contrariado os “acórdãos proferidos por esta Suprema Corte: HCs 136609 e 114751, da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal (STF), do qual foi o relator, o ministro MARCO AURÉLIO; HC 112836, da 2ª Turma, Ministra CÁRMEN LÚCIA e HC 152.752, rel. min. Edson Fachin, Tribunal Pleno”.



    6. O reclamante não foi parte nos Habeas Corpus ns. 112.836, 114.751, 136.609 e 152.752, que alega desrespeitados com a prolação do ato reclamado.



    O reclamante aponta o descumprimento, pela autoridade reclamada, do que decidido em julgamentos de processos subjetivos dos quais não participou.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    7. Para afastar a alegação de teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie, ressalte-se constar do ato reclamado:



    “De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    (…) No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.



    (…) No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 33/34):



    Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria nos autos, em especial pelo boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais, auto de exibição e apreensão e laudo provisório da droga.



    No mais, o autuado transportava e guardava, em sua residência, o total de 17 ‘tijolos’ de ‘maconha’, com peso de 1kg. O autuado ainda tinha 60.000 flaconetes vazios, uma balança de precisão e um rolo de filme plástico (fls. 20/21). Assim, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias do crime demonstram dedicação a atividades criminosas e estreio vínculo com a criminalidade organizada, a revelar que não se trata de traficante ocasional, e, portanto, delineia periculosidade em concreto que justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.



    Assim, necessária a segregação cautelar do autuado, para a garantia da paz social e da tranquilidade da sociedade que não pode ficar a mercê da traficância.



    Desta forma, entendo presentes os requisitos e pressupostos ensejadores para a conversão da prisão em flagrante em preventiva quais sejam: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, garantia da ordem pública, o crime, em tese praticado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.



    De outra sorte, não vislumbro que quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, sejam suficientes e adequadas para que, em liberdade, o autuado não volte a se dedicar ao tráfico. Isto posto, com fulcro no artigo 310, inciso II, artigo 312 e artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, e, a requerimento do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de ADÃO SANDER PETER MOEIRA. Em preventiva.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ratificando os termos do decidido pelo magistrado de primeiro grau.



    (…) No caso em apreço, depreende-se que a determinação de prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.



    Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, em que foram apreendidos na residência do ora paciente 17 ‘tijolos’ de ‘maconha’, com peso de 1kg, 60.000 flaconetes vazios, uma balança de precisão e um rolo de filme plástico.



    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016).



    De maneira idêntica, ‘esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).



    Portanto, mostra-se legítima, no caso, a prisão preventiva, uma vez que ficou demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Por fim, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente apresente problemas de saúde que justifiquem a revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. Esta análise deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional”.



    8. A prisão preventiva foi justificada, pelas instâncias competentes, pela periculosidade do reclamante e pela gravidade concreta da conduta imputada, tendo sido “apreendidos na residência [dele] 17 ‘tijolos’ de ‘maconha’, com peso de 1kg, 60.000 flaconetes vazios, uma balança de precisão e um rolo de filme plástico”. Diferente do alegado na presente reclamação, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do reclamante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do reclamante.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do reclamante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta reclamação. 



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Quanto ao argumento do reclamante de que, “em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, (...) se encontra em situação de risco dentro do estabelecimento prisional”, é de se anotar que as instâncias antecedentes assentaram ausente a demonstração de ser ele do grupo de risco da Covid-19 e de que não esteja sendo disponibilizado ao paciente o atendimento médico na unidade prisional onde está recluso. 



    Consta do ato reclamado que “os documentos carreados aos autos não evidenciam que (...) apresente problemas de saúde que justifiquem a revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. Esta análise deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional”.



    Ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 



    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.



    Confiram-se também os julgados: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).



    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 



    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 



    12. É direito do reclamante submeter ao juiz competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto deverá comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora